Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706842-90.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: GLÓRIA YAMAGUTI AMAGASAKI, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADAS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI DESPACHO GLÓRIA YAMAGUTI AMAGASAKI, bem como MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a tese recursal está em consonância com o entendimento pacífico da Corte Superior. Sustenta que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas. Destaca que a matéria está prequestionada, porquanto foi debatida pelo órgão judicante. A segunda recorrente, por sua vez, defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018